Tribunal: TJSP
Processo: 0026082-15.2010.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata – Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de títulos executivos com pedido liminar – Pagamento das duplicatas realizadas em atraso e de forma diversa à contratada, sem imputação do pagamento, e existência de saldo devedor a fundamentar o pleito reconvencional – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Descabimento do

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata – Ação de cancelamento dos efeitos do protesto c/c declaratória de inexigibilidade de títulos executivos com pedido liminar – Pagamento das duplicatas realizadas em atraso e de forma diversa à contratada, sem imputação do pagamento, e existência de saldo devedor a fundamentar o pleito reconvencional – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Descabimento do cancelamento do protesto – Inocorrência de dano moral – Sentença mantida – Recurso não provido*